Tribunal: TJMMG
Processo: 2001615-03.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - TRANSGRESSÃO DE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI, DE DESEMPENHAR ATIVIDADE QUE LHE COMPETIA E DE OBSERVAR PRECEITO LEGAL REFERENTE A TRATAMENTO, SINAIS DE RESPEITO E HONRAS MILITARES, DEFINIDOS EM NORMAS ESPECÍFICAS (ART. 14, III E XI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UMA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DE TER AGIDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL (ART. 19, III, E, DO CEDM) - COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À HIERARQUIA E À DISCIPLINA, NÃO CARACTERIZANDO UM DEVER LEGAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DE NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EM FASE RECURSAL - TEMPO E MODO INPORTUNOS - PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHA - MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DA TESTEMUNHA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR DECORRENTE DO ATO PROCEDIMENTAL DE OITIVA DE TESTEMUNHA, PORQUE FOI-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS FINAIS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001615-03.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 24/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – TRANSGRESSÃO DE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI, DE DESEMPENHAR ATIVIDADE QUE LHE COMPETIA E DE OBSERVAR PRECEITO LEGAL REFERENTE A TRATAMENTO, SINAIS DE RESPEITO E HONRAS MILITARES, DEFINIDOS EM NORMAS ESPECÍFICAS (ART. 14, III E XI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UMA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DE TER AGIDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL (ART. 19, III, E, DO CEDM) – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À HIERARQUIA E À DISCIPLINA, NÃO CARACTERIZANDO UM DEVER LEGAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DE NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EM FASE RECURSAL – TEMPO E MODO INPORTUNOS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHA – MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DA TESTEMUNHA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR DECORRENTE DO ATO PROCEDIMENTAL DE OITIVA DE TESTEMUNHA, PORQUE FOI-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS FINAIS – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ueslei Adriano Ferreira dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. RELATÓRIO Ueslei Adriano Ferreira dos Santos, Cabo PM, propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo a ele imposto na solução do Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de n. 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, conforme apurado no Procedimento de Comunicação-Disciplinar 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM, o Cabo PM Ueslei Adriano Ferreira dos Santos, em data de 7 de maio de 2014, se encontrava de serviço interino na sala de operações da 43ª Cia, ao ser acionado verbalmente por duas vezes pelo comunicante – o 3° Sgt PM Glauco Gonçalves – para que recebesse de suas mãos a chave da intendência para armar alguns militares, permaneceu assentado e falando ao telefone, tendo se limitado a dizer: “espera um minutinho aí, Glauco, eu estou no telefone!”, deixando de atender prontamente seu superior, além de empregar tratamento irregular ao deixar de se dirigir a ele empregando o tratamento devido a um superior hierárquico, fato que ensejou ao enquadramento da prática das transgressões previstas nos incisos III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) e XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), do art. 14, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), tendo sido punido com prestação de serviço e detração de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC5, página 1 e 2). Em sua petição inicial o autor alega a ilegalidade do ato administrativo disciplinar diante de não existir um motivo, vez que se praticou diante de uma causa de justificação a afastar a prática da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, da Lei 14310/2002, qual seja, a suposta prática da transgressão no estrito cumprimento do dever legal (art. 19, III, “e”, da Lei 14.310/2002). Argumentou que o ato administrativo, a fim de alcançar a validade jurídica, deve apresentar alguns requisitos obrigatórios em sua composição, sendo eles: competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Aduziu que a inexistência de quaisquer desses requisitos em determinado ato, macula-o de vício formal, comprometendo a validade a que se presta, sendo ato ilegal e, portanto, sujeito a ser apreciado e anulado pelo Poder Judiciário. E, no presente caso, inexiste o motivo evocado pela Administração Militar para enquadrá-lo disciplinarmente no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual 14310/2002. Explicou, que desempenhava a função de telefonista da 43ª Cia, por determinação do Comandante de Policiamento da Unidade, quando, por volta de 13 horas, o Comunicante – 3° Sgt PM Glauco Gonçalves – o chamou para lhe entregar a chave da intendência, sem ao menos possibilitar que interrompesse o atendimento telefônico de um solicitante. Afirmou que, enquanto ainda estava em atendimento, o comunicante jogou a chave da intendência sobre o balcão e saiu da recepção; e, que, logo após ter encerrado o respectivo atendimento telefônico, o autor teria falado às pessoas que estavam no local para o aguardassem e foi ao encontro do 3° Sgt PM Glauco Gonçalves, mas ele já estava saindo do estacionamento da 43ª Cia na sua motocicleta. Citou as disposições da Nota Instrutiva 15/1993-CG e da Diretriz 0296-CG, para justificar a sua permanência ao telefone quando instado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo seu superior a pegar as chaves da intendência. Salientou um trecho das normas, com a transcrição seguinte: [...] o militar que exerce a função de telefonista deve se conscientizar de que a polícia militar terá seu grau de eficiência e eficácia avaliada pela comunidade, em decorrência do bom ou mau atendimento que ele lhe proporciona. Nunca é demais lembrar que o sistema COPOM/COBOM/SOU/SOF alia os recursos de informática às decisões tomadas pelo componente humano, contribuindo decisivamente para aumentar ao conceito de eficácia organizacional da corporação. Destaque-se neste mister, o papel do telefonista, que deve se convencer que ele é um formador de opinião pública através da educação, da presteza e do interesse demonstrados no ato aparentemente simples de atender via telefone a cada um em particular [...] Disse que se houve o cometimento da transgressão disciplinar, esta foi praticada em razão do estrito cumprimento do dever legal, porque ele somente não atendeu de pronto ao chamado do militar comunicante por estar em atendimento telefônico, e sendo assim, está configurada a causa de justificação a impedir a sua punição. Salientou que, conforme comprovado nos autos, nem mesmo o militar comunicante nega o fato de o autor estar em atendimento telefônico no momento que o acionou verbalmente para lhe entregar a chave da intendência; e da mesma maneira, está comprovado pelo próprio militar comunicante que ele necessitava ir ao Fórum da comarca de Sete Lagoas/MG e já estava atrasado o que certamente o motivou a confeccionar a comunicação disciplinar. Concluiu que ocorreu um mal-entendido por parte do comunicante, certamente motivado pela pressa e por não conseguir chegar em tempo hábil a seu compromisso, e não pela prática de uma transgressão disciplinar por parte do autor. Nesse ponto, requereu que seja reconhecida a nulidade do ato punitivo impugnado, tendo em vista a configuração da causa de justificação tipificada no artigo 19, III, “e”, da Lei Estadual14310/2002. Alegou, ainda, a violação aos princípios da verdade real e da presunção de inocência quanto à transgressão disciplinar prevista no artigo 14, XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), da Lei 14310/2002, porquanto o autor foi punido disciplinarmente sem prova inequívoca da acusação consubstanciada no ato de sanção de Evento 1-DOC5. Nesse aspecto, ressaltou que nenhuma testemunha ouvida nos autos presenciou o momento narrado pelo comunicante, sendo certo que negou que houvesse empregado tratamento irregular a seu superior hierárquico. Suscitou que, em fase recursal, solicitou a oitiva de uma testemunha presencial para a comprovação da realidade fática apresentada em suas alegações, justificando o porquê de não a ter apresentado anteriormente, sendo que, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que o momento processual oportuno para o requerimento de audição de testemunhas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 seria nas razões escritas de defesa. E, ao seu ver, a autoridade julgadora deveria ter sopesado o fato dele ter realizado sua autodefesa e que a testemunha indicada ser presencial, e, assim, concluído pela determinação do retorno dos autos para a diligência, considerando ser dever do encarregado realizar todas as diligências necessárias em busca da verdade real. Suscitou, ainda, que considerando que a Administração Pública está vinculada ao princípio da verdade material e por não haver nos autos do procedimento administrativo outras provas, a declaração de fl. 60-PCD (Evento 1-DOC5, página 10) realizada pelo civil Lindomar Gomes – a suposta testemunha presencial –, seria suficiente para o arquivamento do procedimento administrativo porque faz prova que ele não praticou a transgressão disciplinar. Concluiu que os princípios da inocência e da verdade material deveriam ter orientado a Administração Pública na condução do presente procedimento administrativo, de forma a não considerar existente o fato transgressivo pela simples afirmação do Comunicante desacompanhado de qualquer indício de sua materialidade. E que o fato determinante para a aplicação da sanção disciplinar ao Autor, a que, portanto, se encontrava o ato administrativo vinculado, por não corresponder à realidade fática, não só permite a pronta apreciação do Poder Judiciário, como também a anulação do ato de sanção de fl. 51-PCD (Evento 1, DOC5, página 1/2), por evidente ilegalidade. Nesse ponto, pugnou pela anulação do ato punitivo disciplinar em razão da inexistência de elemento probatório que constituísse a materialidade do fato transgressivo imputado a ele. Alegou, por fim, a ocorrência do cerceamento de defesa diante da não nomeação de defensor ad hoc no curso da instrução, em favor dele no dia da oitiva da testemunha Sd PM Leonardo Freitas do Carmo (fl. 29-CPD – Evento 1 – DOC3, página 13). Arguiu que a testemunha prestou depoimento sem que o encarregado nomeasse um defensor para o ato, sendo a prova testemunhal colhida de forma inquisitiva e unilateral em flagrante violação ao exercício da ampla defesa. Concluiu que a Administração Militar deveria ter constituído defensor ad hoc para acompanhar o ato, o que não foi feito, e, por isso, violou o artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar que merece ser anulada. Requereu a procedência do presente pedido para anular o ato de sanção e que seja determinada a retirada de seus extratos funcionais a referência a punição aplicada, bem como seja recomposta a pontuação perdida e o conceito funcional, com a restituição das seis horas de prestação de serviço cumprida, considerando os efeitos retroativos da anulação. Requereu, ainda, que, considerando os efeitos retroativos da anulação, a concessão da medalha de mérito militar, grau prata, que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 indeferida por ter sofrido a punição disciplinar objeto desta ação judicial, nos termos do artigo 5°, inciso VI, do Decreto Estadual n. 35.348/1994. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que não foram encontradas outras ações cíveis tramitando ou arquivadas em nome do autor do feito. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) recebeu a petição inicial; deferiu o benefício da justiça gratuita; determinou a citação da Advocacia-Geral do Estado para fins de direito, bem como a intimação do autor, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, juntasse a documentação pertinente à data da ativação da punição no SIRH. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 8 – CONT1). Sustentou que a legalidade do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria porquanto o autor foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, conforme demonstrado a seguir. Ressaltou que da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que a conduta do militar se amoldou às transgressões disciplinares capituladas no art. 14, inciso III e XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, conforme restou comprovado nos autos. Disse que, com relação ao argumento do autor de que se houve o cometimento da transgressão disciplinar, foi no estrito cumprimento do dever legal, porque ele somente não atendeu de pronto ao chamado do comunicante por estar em atendimento telefônico, configurando, portanto, a causa de justificação contemplada no artigo 19, III, "e" (ter sido cometida a transgressão no estrito cumprimento do dever legal), do CEDM, deve ser este rechaçado, uma vez que o fato de estar atendendo o telefone não o exige de dispensar tratamento correto ao seu superior hierárquico. Argumentou que competia ao militar atender prontamente o chamado de seu superior hierárquico, deixando a chamada ao telefone em espera, em observância ao dever ético de pronta obediência às ordens legais conforme se depreende do art. 6º, § 2º, inciso I1, do CEDM. Aduziu que o argumento do autor de que foi punido disciplinarmente sem prova inequívoca da acusação consubstanciada no ato de sanção, não encontra suporte por entender haver prova suficiente do cometimento 1 Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. (...) § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da transgressão disciplinar por parte do militar, isto porque, de acordo com a disposição do art. 30, § 2º, do MAPPA, in verbis: A falta de testemunhas não é fator impeditivo para que o fato seja comunicado, bem como não é causa que implique, necessariamente, o arquivamento do feito por insuficiência de provas. Salientou ainda que o militar comunicante foi categórico ao afirmar ter acionado o autor por duas vezes, verbalmente, para receber de suas mãos a chave da intendência e num ato de menosprezo, o autor respondeu o seguinte: "Espera um minutinho aí, Glauco, eu estou no telefone". Sustentou, nesse aspecto, que de acordo com o princípio da persuasão racional (art. 297, do Código de Processo Penal Militar), a autoridade competente para decidir o procedimento administrativo possui inteira liberdade de valoração das provas. Disse que o autor não colacionou aos autos do procedimento administrativo provas da existência de animosidade anterior entre ele e o comunicante, então o relato deste passa a ter grande valor probante; e por não haver nos autos qualquer indícios de desavenças entre eles, o 3° Sgt PM Glauco Gonçalves é quem agiu no estrito cumprimento do dever legal ao comunicar disciplinarmente o autor, observando ao previsto no art. 8º, do CEDM e no art. 28, caput, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Quanto ao argumento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de uma testemunha então arrolada em fase recursal, alegou que não há previsão legal para apresentação de rol de testemunhas em sede de recurso e que tal requerimento deveria ter sido feito na fase da instrução do processo, conforme previsto no art. 291, §2º e §3º2, do MAPPA. Asseverou que não encontra respaldo a argumentação de que a Administração Militar foi omissa ao não constituir defensor ad hoc, em favor do autor, na oitiva da testemunha Sd PM Leonardo Freitas do Carmo, porque de acordo com o disposto no art. 160, §§ 4º e 5º, do MAPPA, só ocorrerá a nomeação de defensor ad hoc, no caso de a “testemunha manifestar-se contrária a presença do acusado durante a sua oitiva”, o que não é o caso dos presentes autos. 2 Art. 291. A notificação para apresentação, facultativa, da defesa prévia (vide modelo referencial), que não se confunde com o Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação das RED final, que é obrigatória, demonstra que já existem provas preliminares concretas para proceder à acusação e deverá ser observado o seguinte: (...) §2º. A defesa prévia é o momento oportuno para que o sindicado apresente provas preliminares, rol de testemunhas de defesa, estas limitadas a 03 (três), e indique os meios de prova que pretende usar para demonstrar sua inocência. A referida circunstância deverá ser esclarecida pelo sindicante, formalmente, quando da sua notificação. §3º. O sindicado poderá apresentar outras testemunhas no decorrer do processo, quando demonstrar que não foi possível apresentá-las quando da sua defesa prévia. É vedada a apresentação não justificada de testemunhas no momento ou após a apresentação das RED finais, exceto se restar demonstrado, previamente, que haverá contribuição para a busca da verdade real e que não foi possível produzir as provas testemunhais, documentais ou periciais solicitadas em momento anterior. Havendo justificativa relevante, o pedido deverá ser acatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou, ainda, a inexistência de prejuízos ao autor decorrentes da hipotética ilegalidade, isto porque, segundo a regra geral estabelecida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe a ele o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, provar a matéria fática que traz em sua petição inicial. Disse que, no caso em apreço, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Aduziu ainda que merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo em comento, uma vez que a análise por parte desse douto juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito do ato administrativo. Sobre esse ponto, enfatizou que o ato administrativo impugnado seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos legais vigentes, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade do ato administrativo. Concluiu que o ato administrativo se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo Poder Judiciário, haja vista que o procedimento obedeceu às normas legais. Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação e manifestou pelo julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (Evento 13 – OUT1). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME (Evento 17 – CERT1). Intimado para especificação de provas (Evento 26 – DESP1), o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 29). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou, com base no art. 357, §2º, do CPC/2015, que as partes apresentassem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendiam que fossem examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairão a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas (Evento 31 – DESP1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 35 – ALEGAÇÕES1, e o autor peticionou no Evento 37 – ALEGAÇÕES1. O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 41 – SENT1). O autor apelou (Evento 47 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 50 – CONTRAZ1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das supostas nulidades nos autos do Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de n. 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM. Não há como acolher a tese de ilegalidade do ato punitivo disciplinar em virtude da não ocorrência da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, por haver a causa de justificação de ter agido o apelante no estrito cumprimento do dever legal (art. 19, III, “e”, do CEDM). Segundo Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar Comentado, conceitua-se o estrito cumprimento do dever legal como excludente de ilicitude quando se tratar de “ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro”3. Não se pode perder de vista que a hierarquia e a disciplina são pilares que sustentam as organizações militares, cujos integrantes se submetem ao regime próprio, distinto dos demais servidores do Estado – art. 6º do CEDM. É sob essa ótica que devem ser analisados os fatos descritos no PCD de n. 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM, bem como a sua solução, e assim, compreender qual seria a conduta correta a ser adotada pelo apelante para se garantir a efetiva prestação do serviço de segurança pública. No presente caso, não há provas que evidenciam uma única justificativa para que o apelante não se referisse ao seu superior com o tratamento adequado e não o atendesse prontamente no tocante a assunto de serviço, ainda que o atendimento que realizava ao telefone fosse ao público. Consoante o decidido pelo nobre comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, competia ao militar atender prontamente o chamado de seu superior hierárquico, deixando a chamada telefônica em espera, conforme depreende-se do inciso I do §2º do art. 6º do CEDM, 3 Nucci, Guilherme de Souza, Código penal militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que prevê a pronta obediência às ordens legais – Evento 1-DOC4, página 17, item III da solução. A verdade extraída dos autos é que naquele dia 7 de maio de 2014, a ausência justificada (licença) de um dos militares que estava escalado na função de rádio operador/relator de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) na 43ª Companhia PM, o Cabo Elton, trouxe a alteração nas escalas dos militares de serviço no dia. O apelante foi remanejado para a função de rádio operador/relator de REDS. O 3º Sgt PM Glauco Gonçalves estava escalado como intendente da 43º Companhia PM e, por volta das 13 horas, teria de sair da referida subunidade para comparecer ao Fórum de Sete Lagoas/MG, razão pela qual disse ao apelante que ele deveria acumular as funções de rádio operador e intendente por um tempo, conforme pode-se extrair da Comunicação Disciplinar n. 84/14, in verbis: Comunico a Vossa Senhoria que o militar supracitado, estando de serviço escalado interinamente de rádio operador na Sala de Operações da 43ª Cia PM, adotou a seguinte conduta: Ao ser por duas vezes acionado verbalmente pelo Comunicante para receber das mãos deste a chave da intendência do aludido quartel para atender alguns militares que aguardavam, visto que o intendente escalado (o próprio Comunicante) estava impedido de fazê-lo – pois deveria se deslocar ao Fórum, o Comunicado, que se encontrava sentado e falando ao telefone, deixou de observar os preceitos regulamentares atinentes aos sinais de respeito militares, porquanto ao ser solicitado da forma ora narrada, para tratar de assunto referente ao serviço, num ato de menosprezo, respondeu o seguinte, verbis “Espera um minutinho aí, Glauco, eu estou no telefone!” Deixando assim de atender prontamente a seu superior ao ser por este chamado, além de empregar tratamento irregular ao falar a este. Certo é que havia uma grande quantidade de militares que aguardavam para se equipar e iniciar o turno de trabalho, conforme destacou o próprio apelante em suas razões escritas de defesa (Evento 1 – DOC2, páginas 10/17). Transcrevo: Sem entender a atitude do graduado, este Militar repassou toda circunstância aos respectivos Comandantes de Policiamento, tendo recebido determinação do Sr. Ten Wesley para assumir a Intendência da Companhia tendo em vista a grande quantidade de militares que aguardavam para se equipar e, ainda foi orientado pelo Oficial que fosse confeccionado Boletim de Ocorrência Simplificado (segue cópia anexa) direcionado ao Comandante da Companhia esclarecendo todo o fato e que, posteriormente, após armar o turno de serviço realizasse a conferência de todo o material da Intendência, pois o Sr. Sgt Glauco não repassou o serviço nem tampouco possíveis alterações, conforme estatui a NGA da Companhia. [...] Não há dúvidas de que, em todo momento, o apelante deveria ter mantido a disciplina e observado a hierarquia, dando ao seu superior o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 tratamento cortês necessário, bem como se colocado à disposição para equipar os militares que aguardavam na intendência e dar fluxo ao serviço naquele dia. Desta forma, não vejo infringência ao princípio da verdade real quanto à transgressão disciplinar prevista no artigo 14, XI, da Lei n. 14310, de 19 de junho de 2002. Percebe-se ter sido adequado o enquadramento da transgressão militar, bem como o afastamento da incidência da causa de justificação pela Administração Militar. Concernente à suposta nulidade do PCD, considerando o fato de o apelante, em sede recursal, ter requerido a oitiva de uma testemunha civil para comprovar as suas alegações e de esse pedido ter sido indeferido, adiro às razões do meritíssimo juiz de direito “a quo” cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME), porque o procedimento adotado pela Administração Militar está correto, visto que o apelante deixou de arrolar a testemunha na fase de instrução do processo, em sua defesa prévia, e não fez prova da impossibilidade de apresentá-la até o momento das razões finais escritas, mediante justificativa relevante, conforme previsto no art. 291, §2º e §3º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). O fato de não arrolar a testemunha em tempo e modo oportunos gerou a preclusão de seu direito, razão pela qual não percebo vício a ensejar nulidade procedimental. No que diz respeito ao cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor ad hoc no ato de oitiva da testemunha Sd PM Leonardo Freitas do Carmo, tal alegação não merece ser acolhida porque, além da ausência de previsão legal, o apelante foi devidamente notificado, e não compareceu por ato voluntário e não justificado (notificação juntada aos autos do PCD de n. 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM, na fl. 18 – Evento 1 – DOC3, página 2). A não presença do militar na oitiva da testemunha não obstou plenitude de sua defesa, porquanto ele pôde manifestar-se sobre o referido depoimento em razões finais escritas (Evento 1 – DOC4, páginas 2/4), sendo realizada a contraposição às declarações ali prestadas. Sem prejuízos à defesa do militar comunicado, ora apelante, não há vício a macular o ato procedimental de oitiva de testemunha realizado pelo encarregado a permitir o reconhecimento de um possível cerceio de defesa por esta Justiça castrense. O ato administrativo-disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, mantendo-se a sanção disciplinar aplicada ao autor. Assim, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença monocrática. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator